Tribunal: TJDFT
Processo: 0710700-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE. POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE SUPOSTA PORTABILIDADE DE DÍVIDA. FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO MUTUANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A portabilidade de operações de crédito é regulamentada pela Resolução número 4.292, de 20 de dezembro de 2013, do Banco Central, a qual não prevê qualquer forma de participação do devedor para além da mera solicitação formal e específica de portabilidade de dívida à instituição proponente.
2. No caso, inexiste qualquer nulidade no contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição financeira. Demais, não há indícios de que a instituição financeira teve ciência da alegada fraude realizada por terceiros, tampouco contribuído ou sido conivente. Assim, é inviável reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado.
3. A biometria facial, assim como outras formas de assinatura eletrônica, constitui-se forma válida de manifestação da vontade em relações obrigacionais.
4. Recurso conhecido e não provido.